Tribunal: TCU
Processo: 012.475/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10542/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão 88766/2018 e prejudicado, para fins de registro, por perda de objeto, o exame de mérito do ato de concessão 88755/2018. 1. Processo TC- Processo 012.475/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alice Silva Santos (XXX.443.097-XX); Nilce de Magalhaes da Silva (XXX.420.057-XX); Sueli Silva de Mello (XXX.443.337-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.